Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-88.2023.8.11.0091
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000351-88.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IOLANDA SANTOS LIMA - CPF: 055.175.803-19 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial.

3. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu prematuramente, carecendo o processo de provas.

4. Deve o feito retornar à origem a fim de que se dê o seu devido processamento.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou que seja determinado o retorno ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em face da negativação indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após leitura do caderno processual, verifico que a parte recorrente foi devidamente intimada para apresentar comprovante de endereço em seu nome.

No id 201540730, a parte recorrente informou que o seguinte:

“
Ademais a Autora reafirma que não possui comprovantes de endereço em seu nome, mas se coloca à disposição caso assim entenda este juízo, para que as alegações possam ser comprovadas via oficial de justiça através de diligência até a residência.
”

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Entendo que a ausência de comprovante de endereço, em nome da autora, não implica no indeferimento da inicial,
isso configura excesso de formalismo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais
.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO
– COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada
.

A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 1002590-17.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Portanto,
havendo a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência
, impõe-se a nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

Logo, a sentença deve ser desconstituída. Assim, deve o feito retornar à origem a fim de ser oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes, e por fim proferida nova sentença com análise de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024